Tribunal: STF
Processo: HC 218600
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.8.2022, por Gustavo de Falchi, advogado, em benefício de Victor Henrique Belini Horta, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.8.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 739.750/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de dezesseis anos, sete meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Em 24.2.2022, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da comarca de Bauru/SP indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena do paciente, para fins de progressão de regime, nos termos seguintes:



    “Vistos. 



    Trata-se de pedido de retificação de cálculo de penas formulado pela defesa, a fim de constar, ao crime de tráfico de drogas, os lapsos para obtenção dos benefícios relativos aos crimes comuns. O Ministério Público discordou do pedido. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O pedido é improcedente. 



    Em que pesem as alegações da defesa, a Lei nº 13.964/2019 revogou o artigo 2º, § 2º da Lei Crimes Hediondos no que tange às frações necessárias de cumprimento da pena para progressão de regime, o que, agora, é regulado pela LEP (artigo 112). 



    Conforme apontado pelo Ministério Público, o Pacote Anticrime em nada alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, o qual continua ter seu status de crime equiparado aos hediondos, interpretação que se extrai da própria Constituição Federal. Igualmente, a Lei dos Crimes Hediondos, em seu artigo 2º, equipara o tráfico de drogas aos hediondos, ao afirmar que: 



    ‘Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança.’ 



    Como se não bastasse e, atendendo à jurisprudência já firmada, a Lei nº 13.964/2019 trouxe o tráfico de drogas em sua forma privilegiada como crime comum (artigo 112, V), não se enquadrando neste hipótese, portanto, a condenação pela figura prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Confira-se, a propósito, o entendimento do E. TJSP: ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação do cálculo de penas que considerou a prática do delito de tráfico de drogas como equiparado a hediondo. Alegação de que com o advento do ‘Pacote Anticrime’ não mais subsiste o caráter de equiparação à crime hediondo ao delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Inegável a equiparação do tráfico de drogas aos delitos hediondos como mandamento constitucional Inteligência do artigo 5º, XLIII, CF, artigo 2º da Lei 8.072/90 e artigo 44 da Lei 11.343/06. AGRAVO NÃO PROVIDO.’ (TJSP; Agravo de Execução Penal 0007267-80.2021.8.26.0521; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022). 



    Posto isso, indefiro o pedido de retificação formulado pela defesa, em favor do apenado, preso na(o) Penitenciária ‘Luiz Gonzaga Vieira’ – Pirajuí II. 



    No mais, cumpra-se o determinado às fls. 197. 



    Considerando os princípios da duração razoável do processo 
(cf. artigo 5º, LXXVIII, CF/88) e da economia processual, cópia da presente servirá de comunicação à administração penitenciária para anotações necessárias e ciência do sentenciado. 



    O diretor da unidade prisional deverá providenciar a impressão da decisão via portal E-SAJ na pasta digital do pec para advertência do sentenciado” (fls. 40/41, e-doc. 2). 



    4. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0002875-55.2022.8.26.0071 contra essa decisão, desprovido pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 25.4.2022. 



    5. O acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 739.750/SP, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.5.2022. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HEDIONDEZ MANTIDA. LEI N. 8.072/1990 (ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019). SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo.



    3. Tratando-se de paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se, para fins de progressão de regime, a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se for reincidente específico.



    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 3).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma “consta(r) no cálculo de pena, a fração de 3/5 para que possa o paciente almejar progressão de regime, vez que, o entendimento do juízo das execuções e, chancelado tanto Tribunal de Justiça de São Paulo quanto pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, é que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, conforme se extrai das decisões colacionadas a esta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “após a vigência do Pacote Anticrime, Lei nº 13.964/2019, o crime previsto no artigo 33, caput, da citada Lei de Drogas, deixou de ser delito ‘equiparado’ a hediondo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, alteração legislativa esta que, deve ser aplicada de forma retroativa, vez que benéfica ao paciente ‘novatio legis in mellius’, preconizado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal c.c. artigo 2º, Parágrafo Único, do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Lei nº 13.964/2019 revogou expressamente o artigo 2º e § 2º, da Lei nº 8.072/1990, dispositivo legal este, que determinava o cumprimento de 2/5 e 3/5 para progressão de regime, quanto ao delito de tráfico de drogas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “por não ter um rol constitucional e legal de delitos equiparados a hediondos, qualquer norma extensiva nesse sentido deverá ser expressa e específica, norma esta que havia no artigo 2º, § 2º, da lei dos crimes hediondos, todavia, fora revogada como dito alhures, pelo pacote anticrime” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Defende que, “(i) inexistindo rol de crimes equiparados a hediondos; (ii) não subsistindo qualquer norma que equipara o tráfico de drogas aos delitos hediondos para fins de progressão e, (iii) tendo em vista que as previsões do art. 112 da LEP limitam-se tão somente a aplicar o quantum de pena diferenciado aos delitos hediondos e equiparados (sem, contudo, indicá-los), verifica-se a patente lacuna legislativa para a progressão de regime a delitos como o tráfico de drogas, razão pela qual, dever-se-á aplicar a estes a porcentagem utilizada aos delitos comuns” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e concedido a medida liminar e, ao final, seja Concedido o presente Remédio Constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal e artigo 66, I da Lei de Execuções Penais, aplicando imediatamente a Lei mais benéfica ao Paciente, reformando por via de consequência a decisão ora combatida, para reconhecer o lapso de 20% (Vinte por cento) para progressão de regime, vez que o mesmo é reincidente, afastando o caráter de equiparação a hediondo, determinando seja retificado por conseguinte, o cálculo de pena retromencionado; determinando-se ao Estabelecimento Prisional para que faça a devida anotação em seu prontuário prisional. 



    Desta forma, Vossas Excelências estarão fazendo prevalecer os Princípio Norteadores da Execução Penal da Ressocialização e Reintegração Social e a mais pura, lídima e costumeira JUSTIÇA que há dentro do Poder Judiciário. 



    Contudo, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento e deferimento da ordem, que seja então, concedido ex oficio, conforme entendimento pacificado desta Colenda Corte” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Tem-se no voto condutor da Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do paciente:



    “Cuida-se de agravo em execução interposto contra a respeitável decisão que indeferiu o pedido de retificação de cálculos, por considerar que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, aplicando-se lhe as frações correspondentes para a consecução a benesses executórias (fls. 51/52).



    Recorre o sentenciado, em busca do afastamento da hediondez do crime insculpido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, entendendo que a edição da Lei nº 13.694/2019 inaugurou situação mais benéfica ao estabelecer que tal delito deixou de ser equiparado a hediondo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena (fls. 02/07). 



    O recurso foi contrariado (fls. 58/60), contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 61) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 70/72).



    É o relatório.



    O reclamo não procede.



    Isso porque, o crime de tráfico de entorpecentes deve ser considerado como hediondo, na forma expressamente prevista nos artigos 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e 2º, caput, da Lei nº 8.072/90.



    O agravante está cumprindo pena globalizada de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de dois crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, com o término da expiação punitiva atualmente previsto para 23 de julho de 2037 (fls. 22/27).



    Pois bem.



    Como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, ‘...a natureza de delito assemelhado a hediondo ao tráfico de drogas decorre de mandamento constitucional (art. 5º, XLIII), de modo que seria mesmo até inconstitucional se considerar eventual legislação que estabelecesse qualquer disposição em sentido contrário. Nessa esteira, diferente do quanto apregoado, as decisões mais recentes no Superior Tribunal de Justiça cingiram-se à figura privilegiada do tráfico (Tema 600) e ao crime de associação para o tráfico, culminando nas teses de que, em ambas as situações, não há se falar em equiparação a hediondez. No entanto, a figura ordinária do tráfico de drogas continua a ser equiparada a hedionda, mesmo porque o artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, prevê consequências típicas de um crime hediondo para os delitos previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 a 37 daquele diploma normativo. De qualquer modo, para afastar definitivamente qualquer controvérsia no âmbito da progressão de regime, o legislador inseriu na LEP disposição expressa no sentido de que o tráfico privilegiado não é considerado hediondo (art. 112, § 5º, com redação dada pela Lei 13.964/19), o que reforça a ideia, a contrario sensu, que a figura ordinária do tráfico efetivamente possui tal natureza. Destarte, como alhures consignado, se fosse intenção do legislador estender tal entendimento ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, ele o teria feito expressamente quando das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, porém, se circunscreveu à figura privilegiada’ (fls. 71).



    Como se vê, as condutas típicas descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, enquadram-se, de fato, como equiparadas a hediondas, exatamente com é a hipótese do agravante. 



    Destarte, por perfeita subsunção às normas legais vigentes, inarredável o reconhecimento de que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, não havendo falar em retificação do cálculo de liquidação de penas, como alvitrado defensivamente.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.



    9. Ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal referente ao cálculo da pena do paciente, confirmando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “O recurso não reúne condições de êxito. 



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas do agravante, formulado para que fosse aplicado ao cálculo da progressão de regime do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 o percentual definido para delitos comuns. Tal decisão foi mantida pelo Tribunal a quo. 



    Ressalte-se que o recorrente simplesmente reitera os argumentos desenvolvidos na inicial do habeas corpus, não apresentando razões para infirmar a decisão ora questionada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sobretudo porque está em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. Veja-se 
(fls. 69-73): 



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR HENRIQUE BELINI HORTA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo n. 0002875-55.2022.8.26.0071). 



    O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas do paciente, formulado para que fosse aplicado o percentual para delitos comuns no cálculo da progressão de regime do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de origem manteve a decisão agravada em acórdão assim ementado (fl. 12): 



    Agravo em Execução Penal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Pleito defensivo de retificação do cálculo de liquidação de penas nas bases de crime comum - Impossibilidade - Crime equiparado a hediondo, por expressa previsão legal - Decisão mantida - Agravo desprovido. 



    A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de afastamento da equiparação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a delito hediondo. 



    Sustenta que, com o advento da Lei n. 13.964/2019 e a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, não há norma específica que estabeleça que o tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a crime hediondo para fins de progressão de regime. 



    Menciona o HC n. 736.333/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que deferiu o pedido liminar a fim de determinar a alteração dos cálculos de pena do paciente, considerando a fração de crime comum, para fins de progressão de regime, para o delito de tráfico de drogas. 



    Enfatiza que o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal não equipara o tráfico de drogas a delito hediondo, apenas autoriza expressamente que lei ordinária defina quais serão os delitos hediondos. Faz referência ao princípio da reserva legal. 



    Requer a concessão da ordem a fim de determinar a alteração dos cálculos de pena do paciente, aplicando-se o percentual de 20% para fins de progressão de regime, dada a reincidência. 



    É o relatório. Decido. 



    Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 



    Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019). 



    Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito da impetração. 



    O Juízo de primeiro grau indeferiu a retificação do cálculo de penas do paciente e o afastamento da equiparação a delito hediondo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 55-56). 



    Acerca da questão, o Tribunal de origem concluiu que 
(fls. 13-15): 



    O reclamo não procede. 



    Isso porque, o crime de tráfico de entorpecentes deve ser considerado como hediondo, na forma expressamente prevista nos artigos 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e 2º, caput, da Lei nº 8.072/90. 



    O agravante está cumprindo pena globalizada de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de dois crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, com o término da expiação punitiva atualmente previsto para 23 de julho de 2037 (fls. 22/27). 



    Pois bem. 



    Como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça [...]. Como se vê, as condutas típicas descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, enquadram-se, de fato, como equiparadas a hediondas, exatamente com é a hipótese do agravante. 



    Destarte, por perfeita subsunção às normas legais vigentes, inarredável o reconhecimento de que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, não havendo falar em retificação do cálculo de liquidação de penas, como alvitrado defensivamente. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    A decisão do Tribunal está de acordo com a jurisprudência do STJ de que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que a Lei n. 13.964/2019 e a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, afastaram a equiparação a delito hediondo em relação ao tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Em recente decisão prolatada no AgRg no HC n. 729.332/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo. O acórdão foi assim ementado: 



    (...)



    Corroborando tal entendimento, a lição de Renato Brasileiro de Lima [...] ‘a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo’. 



    A propósito do tema, merecem também destaque estes precedentes: HC n. 733.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/4/2022; HC n. 737.532/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022; e HC n. 720.105/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022. 



    Em todo esse contexto, tratando-se de paciente condenado como incurso no delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se o apenado for reincidente, para fins de progressão de regime. 



    Nessa linha, confiram-se: 



    (...)



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Reitere -se que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo. 



    Nesse contexto, tratando-se de paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se, para fins de progressão de regime, a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se for reincidente específico. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 3). 



    10. Como acentuado pelas instâncias antecedentes, a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo impetrante, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador deixou patente não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas privilegiado, em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    11. Sobre o tema, em decisão proferida no Habeas Corpus n. 216.838/SP, por exemplo, a Ministra Rosa Weber ressaltou:



    “Com efeito, a própria Constituição Federal de 1988 atribuiu ao crime de tráfico de entorpecentes, juntamente com outros crimes extremamente graves, como a tortura, o terrorismo e os crimes hediondos, um tratamento mais rigoroso, ao estabelecer, em seu art. 5º, XLIII, que ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Essa disciplina decorre da compreensão pelo Constituinte de que as espécies delitivas arroladas no inciso XLIII do art. 5º implicam graves agressões aos direitos humanos, considerando os seus efeitos danosos e disruptivos no meio social. Diante da necessidade de tutela efetiva dos bens e interesses jurídicos em jogo, e como consectário da proibição da proteção deficiente, há uma determinação peremptória da Carta Maior no sentido de se criminalizar essas condutas – mandado constitucional de criminalização expresso –, bem como dispensar tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais delitos. 



    Nessa conjuntura, nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. E, por isso, o ora Paciente encontra-se sujeito a tratamento penal mais severo para a progressão de regime, a qual se dará após o cumprimento de 40% da pena, nos termos do art. 112, V, da LEP, conforme consignado pelo Juízo primevo. 



    Assim, inobstante os argumentos da Defesa, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto, repita-se, a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Nessa linha, em hipótese semelhante, destaco as decisões nos autos do HC 214.747/SP e do HC 214.741/SP, ambos de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais concluiu ‘irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF)”. 



    Também o Ministro Alexandre de Moraes, ao denegar o Habeas Corpus n. 214.741/SP, realçou que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado” (DJe de 5.2.2022). 



    Nesse sentido, também as seguintes decisões: Habeas Corpus n. 218.546/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.8.2022; Habeas Corpus n. 218.647/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2022; Habeas Corpus n. 218.576/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.8.2022; Habeas Corpus n. 215.771/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2022; Habeas Corpus n. 216.646/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.7.2022.



    O acórdão questionado neste habeas harmoniza-se com essa interpretação acolhida neste Supremo Tribunal, nada havendo a ser acolhido no pleito apresentado.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora